Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712196-30.2021.8.07.0009 RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: PAULO ESTEVÃO SOUZA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. I – Consoante entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, (i) as disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras, Súmula 596 do eg. STF; (ii) a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade; (iii) é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a cobrança abusiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC. Reformada a r. sentença para acolher o pedido revisional. II - Afastado os efeitos da mora em razão de revisão de encargo contratual de normalidade fixada em sede de recursos repetitivos pelo eg. STJ no julgamento do REsp no.1061530 / RS. III – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, sustentando a legitimidade das taxas de juros cobradas no contrato em debate, porquanto não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Lázaro José Gomes Júnior, OAB/MS 8.125. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 421 do CC e 927 do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (AgInt no AREsp 2.565.175/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal." (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Ademais, a turma julgadora concluiu que (ID 56097487): "(...) 16. Na demanda, os contratos preveem taxas de juros de 19,00% e 22% ao mês, e 706,42% e 987,22% ao ano, respectivamente. 17. Destaque-se que não há provas de risco contratual de inadimplência que justifique a elevação da taxa de juros no patamar contratado. 18. Assim, apesar de as instituições financeiras não estarem sujeitas à limitação da taxa de juros prevista no Decreto 22.626/33, devem ser aplicadas as normas do CDC para revisão da taxa de juros abusivamente fixada, restabelecendo o equilíbrio do contrato, quando for comprovada a excessiva onerosidade. 19. Conclui-se que, diante da considerável diferença entre a taxa média do mercado e a contratada pelas partes, nos termos acima expostos, está configurada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1.489.813/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Lázaro José Gomes Júnior, OAB/MS 8.125. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021